Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801869-27.2021.8.14.0401

APELANTE: YGOR JOSE SIQUEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser enquadrada como uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame dos autos revela que o apelante foi preso portando vinte e nove porções de substância identificada como maconha, totalizando 25,2g
(vinte e cinco gramas e dois decigramas)
. O laudo pericial confirmou tratar-se de droga ilícita. Contudo, a ausência de elementos que indiquem mercancia, aliados à pequena quantidade apreendida (inferior a 40g) e à declaração do apelante de que a droga era para consumo próprio, geram presunção de uso pessoal, razão pela qual deve ser desclassificado para a figura do artigo 28 da lei de drogas.

4. Nesse contexto, atento à primeira parte do item 1 do Tema de Repercussão Geral n. 506 do Pretório Excelso, que preconiza não cometer “infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
”, a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta é medida de rigor a se adotar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 386, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ygor Jose Siqueira de Sousa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(cf. ID 9531185).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas

(cf. ID 9531198).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento da apelação (cf. ID 9531201)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 14286368).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer, genericamente, a absolvição do apelante.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante portando vinte e nove “trouxinhas” de substância semelhante à maconha, conforme dá conta o termo de apresentação e apreensão presente na página 13 do ID 9531115.

Laudo pericial definitivo confirmou a natureza ilícita da substância apreendida (ID 9531149).

Contudo, a análise dos demais elementos do processo não sustenta a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, devendo sua conduta ser enquadrada no artigo 28 da referida lei.

Isso porque, além de o réu ter declarado que é usuário de drogas, foram encontrados com ele apenas 25,2g (vinte e cinco gramas e dois decigramas) de
Cannabis sativa L
. (ID 9531149).

Ora, o Tema de Repercussão Geral nº 506 do Pretório Excelso dispõe:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.

4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários.

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Da leitura dos itens 4 e 5 do Tema, verifica-se que a pequena quantidade de droga apreendida (inferior a 40g) gera a presunção relativa de que o réu é usuário e não traficante. Tal presunção somente poderia ser elidida caso fossem apresentados outros elementos que indicassem a prática de mercancia, o que não ocorreu. Assim, a desclassificação para consumo pessoal de drogas é medida que se impõe.

Por fim, em atenção à primeira parte do item 1 da jurisprudência vinculante, que considera atípica a conduta de quem, para consumo pessoal, adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo a substância
Cannabis Sativa
, absolvo o apelante nos termos do artigo 386, III, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para enquadrar a conduta do réu no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, em observância ao Tema de Repercussão Geral nº 506 do Excelso STF, absolvê-lo por atipicidade material.

É o voto.

Belém, 26/02/2025